Tribunal: STF
Processo: HC 191289
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Carlos Branco, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 556.968/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    O impetrante alega que o paciente foi condenado em dois processos criminais pelo delito de tráfico de drogas e responde a um terceiro processo pelo mesmo tipo penal. No entanto, deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva, pois todos os fatos ocorreram num período de 35 (trinta e cinco) dias, na mesma localidade e pelo mesmo modus operandi.
    Sustenta que deve o juízo de execução penal reconhecer o benefício da continuidade delitiva.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, reconhecendo-se a continuidade delitiva.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRÁTICA HABITUAL DO CRIME EM APREÇO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DIVERSOS DELITOS COMETIDOS PELO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não merece acolhimento, pois, no caso, os delitos foram praticados de formas distintas, em tempo e locais diversos, o que resultou em concurso material, não havendo liame subjetivo entre eles, já que a ação posterior independeu da anterior, além de o réu praticar habitualmente o delito em apreço.
    2. Para o reconhecimento de crime continuado, na forma do art. 71 do Código Penal, a sequência criminosa deveria ser considerada como uma só infração penal, assim, não haveria o que se falar em concurso de crimes já que na verdade seria um crime somente, porém continuado.
    3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado [...] (REsp n. 1.501.855/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017, grifei).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Ademais, a discussão quanto a eventual continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas, objeto de três ações criminais demanda aprofundado exame de matéria de fato, a que não se presta o habeas corpus.
    Cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 187.689/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. PRECEDENTES. 
    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes.
    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC nº 165.661/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/19).
    Por fim, colaciono precedente do STF que inviabiliza a pretensão deduzida nesta sede:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/1976, ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA-BASE DA ASSOCIAÇÃO FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÁXIMO. ILEGALIDADE. QUATRO CONDENAÇÕES PELO DELITO DE TRÁFICO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE CRIME ÚNICO. 
    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata nenhum vício apto a justificar o redimensionamento das penas-base fixadas aos delitos de tráfico internacional de drogas. Precedentes.
    2. Destaca a jurisprudência desta Corte que, com o advento do art. 8º da Lei 8.072/1990, a pena máxima para o delito de associação então previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 passou a ser de 6 anos de reclusão, e não mais a de 10 anos como antes previsto na antiga Lei de Drogas, preceito secundário não observado pelo magistrado sentenciante, em flagrante ilegalidade.
    3. A individualização da pena afasta a violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre as penas aplicadas a corréus decorrentes de pronunciamento de instância superior. A similitude fática não implica necessariamente identidade das reprimendas, em especial quando devidamente sopesadas circunstâncias judiciais próprias, como ocorreu no caso.
    4. O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) é clássico exemplo de crime de ação múltipla. Assim, caso o agente, no mesmo contexto fático e sucessivamente, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, por força do princípio da alternatividade. Porém, caso os contextos de fato sejam diversos, há de incidir as regras do concurso de crimes. Doutrina.
    5. No caso, está claramente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, que houve a apreensão de quatro elevadas porções de drogas, tendo cada episódio criminoso personagens e contextos diversos, inclusive com prisões em flagrantes e apreensões em locais e datas distintas. Desse modo, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único.
    6. Recurso ordinário provido, em parte, para determinar ao juízo da vara de execuções penais que proceda ao novo cálculo da pena-base quanto ao delito de associação.” (RHC nº 109.267/RJ, Segunda Turma, Relatora o Ministro Teori Zavascki, DJe de 16/6/15).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente